Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700609-18.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVI MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANA MARIA DE ARAUJO PEREIRA, ANTONIO MARCOS CORDEIRO DA SILVA, DANIEL NUNES RODRIGUES, FRANCISCO MARCIANO ALVES, GABRIEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, IARA PEREIRA ROCHA, INACIA PEREIRA DA SILVA, JOSE HENRIQUE MATOS TAVARES, KELY DYANA BATISTA COSTA, KETHELE ANDREZA DA SILVA NASCIMENTO, LEANDRO HENRIQUE SOUZA DA VEIGA, MARCOS VINICIUS MENDES PONTE, NEURYLANE RIBEIRO PEREIRA, RIQUELME DA SILVA ALVES, TALISSON MOREIRA DE SOUSA, ALESSANDRA SANTIAGO ARAUJO, GEILSON DE OLIVEIRA BARROS, JULIO CESAR SILVA DE ALMEIDA DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito